Tribunal: TJMT
Processo: 1014736-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014736-18.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO FELIX DANTAS - CPF: 700.924.772-24 (INTERESSADO), MARRONE DA SILVA OUVERNE - CPF: 704.623.091-93 (INTERESSADO), JEFERSON DORA GOMES - CPF: 061.652.471-48 (INTERESSADO), MARIO DE ASSUNCAO - CPF: 083.966.821-00 (INTERESSADO), CRISTIANO DOS SANTOS LUZ - CPF: 013.995.021-40 (INTERESSADO), GEOVANE JURANDIR NUNES - CPF: 061.161.681-59 (INTERESSADO), GRACIANE ROCHA DA SILVA - CPF: 618.919.363-36 (INTERESSADO), ELONIRA ROMANA DOS SANTOS - CPF: 047.856.761-83 (INTERESSADO), JADY GONCALVES BERNARDINO - CPF: 064.018.271-22 (INTERESSADO), FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (ADVOGADO), WERLLYSON FERREIRA GOES - CPF: 011.871.962-90 (PACIENTE), Anderson Clayton Dias Batista (IMPETRADO), DENISE DOS SANTOS - CPF: 044.634.231-98 (INTERESSADO), ANTONIEL TORRES DA SILVA - CPF: 085.310.571-59 (INTERESSADO), ANDRESSA DE ABREU - CPF: 062.930.131-07 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (OPERAÇÃO RUPTURA). TESE DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA ANALISADO NA ORIGEM ANTES MESMO DA IMPETRAÇÃO DO
WRIT
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA: SUPERVENIÊNCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. QUESTÃO PREJUDICIAL CONFIGURADA. MÉRITO: PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO). FUNÇÕES DE "LOJISTA" E “DISCIPLINA”. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da “Operação Ruptura”, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e integração à organização criminosa (Comando Vermelho).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se subsiste a alegada negativa de prestação jurisdicional ante a apreciação do pedido de liberdade pelo juízo singular; (ii) saber se o oferecimento da denúncia supera a tese de excesso de prazo na fase investigativa; e (iii) verificar se estão presentes os pressupostos e requisitos para a manutenção da prisão preventiva, bem como a adequação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Conforme as informações prestadas a esta eg. Corte de Justiça, o d. juízo singular apreciou e indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar antes mesmo da impetração do
writ
, razão pela qual a tese de negativa de prestação jurisdicional não deve ser admitida, à míngua de ato coator, ainda que na modalidade omissiva, que lhe sirva de objeto.

4. O oferecimento superveniente da denúncia pelo Ministério Público torna prejudicada a tese de excesso de prazo para o início da ação penal, aplicando-se, por analogia, a
ratio decidendi
da Súmula n. 52 do c. Superior Tribunal de Justiça.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do agente, evidenciada por sua suposta integração à organização criminosa Comando Vermelho, exercendo funções estratégicas de “lojista” e de “disciplina”.

6. A atuação do paciente no setor disciplinar da facção, responsável pela aplicação de sanções internas e controle coercitivo de membros e desafetos, demonstra um grau de envolvimento que justifica a medida cautelar extrema para interromper as atividades do grupo criminoso e resguardar a paz social.

7. Os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas ante a robustez dos fundamentos da segregação.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A apreciação de pedido de liberdade pelo juízo de piso, antes mesmo da impetração, esvazia o objeto de
habeas corpus
fundado em negativa de jurisdição por omissão. 2. O oferecimento da denúncia supera eventual excesso de prazo arguido em relação à fase inquisitorial. 3. É legítima a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando elementos concretos dos autos, como a integração em setor disciplinar de facção criminosa violenta, demonstram a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, e 315, § 1o; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula n. 52; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Sexta Turma, j. 06.03.2023; TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014736-18.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUÍNA

IMPETRANTE:

Dra. FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA

PACIENTE:

WERLLYSON FERREIRA GOES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Juína/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1029353-69.2025.8.11.0015 (PJe), à custa de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/2006
, bem como pelo
art. 2o da Lei n. 12.850/13.

Dessume-se dos autos que, por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, o paciente foi
preso

em
10/12/2025
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados. Em
22/01/2026
, a i. defesa protocolou pedido de
revogação da prisão preventiva
, o qual pendia de apreciação até a data da impetração do
writ
(
06/04/2026
).

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal

consistente em
flagrante negativa de jurisdição
, consubstanciada na omissão judicial em apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, configurando
ato coator por inércia
; mesma linha intelectiva em que aduz a existência de
evidente excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar
, porquanto o paciente permanece preso há mais de 110 (cento e dez) dias sem que a fase investigativa tenha se encerrado e sem o oferecimento de denúncia, sendo certo que a demora não pode ser atribuída à defesa, mas às sucessivas falhas do aparato estatal, que processou o feito como se o réu estivesse solto.

Invoca, em abono à tese, precedentes do eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
ineficiência estatal
não pode ser suportada pelo cidadão mediante o sacrifício de sua liberdade.

Com arrimo nessas assertivas, a d. impetrante vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 358392386 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada, foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora (ID
358644383
), que as prestou por meio do documento digital de ID 359820895.

Insatisfeita, a d. impetrante interpôs
Agravo Regimental
contra a decisão de indeferimento da liminar (ID 361054352), o qual
não foi admitido
por com fundamento no
Enunciado Orientativo n. 21 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste eg. Tribunal de Justiça, que veda o manejo de agravo contra decisão que defere ou indefere medida liminar em
habeas corpus
(ID 361134371).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 362513378).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
QUESTÃO PREJUDICIAL SUSCITADA DE OFÍCIO — SUPERADA A TESE DE EXCESSO DE PRAZO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao exame das teses defensivas, impõe-se o enfrentamento de questão preliminar que condiciona a extensão da análise meritória.

Conforme se colhe da prefacial do
writ
, a insurgência defensiva se estrutura precipuamente sobre
dois eixos
de constrangimento ilegal: a
negativa de jurisdição
, decorrente da suposta omissão judicial em apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, e o
excesso de prazo na formação da culpa
, fundado na ausência de encerramento do inquérito e de oferecimento de denúncia após mais de cento e dez dias de custódia cautelar.

Quanto ao primeiro eixo, deve-se reconhecer que, conforme as judiciosas informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, ao tempo da impetração do
writ
[
06/04/2026
], o pedido de revogação da prisão preventiva
já havia sido apreciado e indeferido
na instância singela, por meio de decisão proferida em
31/03/2026
(ID
359820895
).

A tese de
negativa de prestação jurisdicional
, portanto, já havia
perdido seu objeto
antes mesmo de ser submetida ao conhecimento desta c. Câmara Criminal.

Quanto ao
segundo eixo
, a superveniência do oferecimento da denúncia em
04/05/2026
— fato posterior à impetração, mas anterior ao julgamento do presente
habeas corpus
— opera a
superação
do
alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da peça acusatória
.

Aplica-se, por analogia, o entendimento consolidado na
Súmula 52 do c. Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
. Embora o enunciado sumular se refira ao encerramento da instrução criminal, sua
ratio decidendi
alcança, com maior razão, a fase pré-processual; afinal, se o oferecimento da denúncia supera a alegação de excesso de prazo na instrução, com muito mais razão supera a alegação de excesso de prazo para o próprio oferecimento da denúncia.

Nessa linha, o que remanesce para apreciação neste
writ
é exclusivamente a
legalidade da prisão preventiva em si
, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com vistas à verificação da
idoneidade do decreto constritivo
e da
adequação de providências cautelares menos gravosas
.

Por essas razões, reconhecendo também a
impossibilidade
de se admitir a tese de
negativa de prestação jurisdicional
à míngua de substrato fático que sustente a arguição defensiva, julgo
parcialmente prejudicado
o presente pedido de
habeas corpus
, especificamente quanto ao alardeado
excesso de prazo para propositura da denúncia
, e, por conseguinte,
extingo em parte a ação constitucional

sem resolução de mérito
, dado o superveniente esvaziamento do respectivo objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1023353-69.2025.8.11.0015, a d. autoridade policial representou pela
decretação da prisão preventiva
do paciente
WERLLYSON FERREIRA GOES
, vulgo “
Maranhão
” e “
B2
”,

e de outros investigados, à conta de indícios de seu envolvimento com os crimes de
tráfico de drogas
,
associação para o narcotráfico
e
integração à organização criminosa
(Operação
Ruptura
).

Conforme se colhe da representação, as investigações tiveram início a partir da extração de dados armazenados no aparelho telefônico de
Raimundo Nonato Félix Dantas
, porquanto os dados coligidos indicaram, em tese, a atuação da organização criminosa denominada
Comando Vermelho
na região, evidenciando estrutura hierarquizada e funcionalmente organizada; bem como a existência de controle financeiro sistematizado, rede estruturada de distribuição de entorpecentes, cadastro interno de integrantes, movimentações financeiras compatíveis com atividades ilícitas, organograma disciplinar, articulação com "lojistas" vinculados, estratégias de expansão territorial, protocolos de segurança operacional, uso de linguagem cifrada e mecanismos próprios de controle de estoque e contabilidade, tudo a revelar um
aparato criminoso dotado de significativa organização e capacidade operacional
.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos do IP n. 1000725-36.2026.8.11.0015, em que o i. Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), ofertou
denúncia
em desfavor de
WERLLYSON
e outros 14 (catorze) acusados, dando o paciente, em específico, como incurso nas sanções do
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, e do art. 33 da Lei n. 11.346/2006
.

Colhe-se da prefacial acusatória que
WERLLYSON
foi identificado como membro da organização criminosa Comando Vermelho, exercendo simultaneamente as funções de “
lojista
” e integrante do setor de “
disciplina
” da facção criminosa. Conforme revelado pelas conversas extraídas do aparelho celular de
Raimundo
, o paciente integrava, portanto, dois distintos núcleos de atuação dentro da célula criminosa.

No primeiro, atuava na
comercialização direta de entorpecentes
, promovendo tratativas para a entrega de drogas a terceiros, exercendo atividade típica de narcotraficância no chamado “corre”. No segundo, integrava o grupo de
WhatsApp
denominado “futebol”, utilizado para repasses relacionados à aplicação de sanções internas, controle disciplinar e execução de medidas contra membros dissidentes ou desafetos da facção.

Conforme o
parquet
, sua atuação nesse núcleo disciplinar demonstra elevado grau de confiança dentro da organização criminosa, pois o grupo tende a ser “reservado” àqueles incumbidos da manutenção da ordem interna e cumprimento das determinações impostas pela facção.

Como exposto, à conta de tais fatos, em
01/12/2025
o d. juízo singular, dentre outras providências, decretou a
prisão preventiva
de
WERLLYSON
,
mantida
até o presente momento; contexto em que se insurge a
d. impetrante,
nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais foi denunciado [
tráfico de drogas e integração à organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

De proêmio, a
materialidade
dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e de integração à organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013) está demonstrada pelos Relatórios Policiais; pelo Relatório Técnico de Análise e Extração de Dados de Aparelho Telefônico referente ao IP n. 58.4.2025.34374/DPJC/NB/MT; pelas diligências
in loco
;
e pelos demais documentos carreados aos autos.

Os
indícios de autoria
em relação ao paciente, por sua vez, são
individualizados
e demonstram, em tese, seu envolvimento nas práticas delitivas que lhe são imputadas a partir do desempenho de
duas funções
no âmbito da organização criminosa Comando Vermelho: a de “lojista” e a de “disciplina”.

No que tange à primeira função, as conversas extraídas do aparelho celular de
Raimundo
revelam tratativas diretas entre ambos relacionadas à entrega de drogas a terceiros e à realização do denominado “corre”, expressão do vocabulário do narcotráfico que designa a atividade de distribuição de entorpecentes.

Já no que tange à segunda função, infere-se dos autos que o paciente integrava o grupo de
WhatsApp
denominado “futebol” — composto também por
Raimundo
e
Arlei
—, utilizado para repasses relacionados à aplicação de sanções internas, controle disciplinar e execução de medidas contra membros dissidentes ou desafetos da facção.

A própria denúncia transcreve trecho das conversas, no qual se lê a mensagem “
nosso ir. B2 vai ajudar nois na disciplina aí na cidade
” — sendo “
B2
” o vulgo do paciente
WERLLYSON
—, bem como a afirmação de que o grupo servia para que “
qualquer dúvida chegar aqui no gp pra pegar uma visão
”, demonstrando a natureza operacional do núcleo disciplinar do qual o beneficiário deste
writ
fazia parte.

As conversas analisadas demonstram ainda que
Elonira
, também denunciada, questionava
Raimundo
acerca da atuação de “
B2
” [
WERLLYSON
] na função de disciplina, e que o grupo discutia ações contra pessoa suspeita de estar repassando informações à polícia, evidenciando o
caráter violento e intimidatório
das atividades do setor disciplinar.

Além disso, o paciente teria reconhecido, em trecho das conversas interceptadas, o envio de seus
dados pessoais
para composição do
organograma da facção
, circunstância que, segundo a decisão de decretação da prisão preventiva, demonstraria adesão voluntária ao grupo criminoso.

O
fumus comissi delicti
, portanto, está amplamente demonstrado por elementos concretos, individualizados e obtidos por meios lícitos — extração de dados de aparelho celular precedida de autorização judicial —, que apontam, em tese, para a participação ativa e consciente do paciente na estrutura da organização criminosa Comando Vermelho, tanto na vertente do tráfico de entorpecentes quanto na vertente disciplinar.

Nesse cenário, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
do paciente com os delitos sob apuração, oportunidade na qual relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
WERLLYSON
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] Em relação a
WERLLYSON FERREIRA GOES
,
recai sobre ele a atribuição da função de “disciplina”, além de eventual envolvimento com o tráfico
.
As conversas interceptadas revelam interlocuções com o investigado “Raimundo”, bem como a emissão de ordens por meio de aplicativos de mensagens, voltadas à execução de tarefas da organização criminosa
. Em outro trecho,
o investigado teria reconhecido o envio de seus dados pessoais para composição do organograma da facção, o que, em tese, demonstra adesão voluntária ao grupo
.

[...] A investigação em comento é extensa e minuciosa, repleta de informações que, de forma crucial, foram obtidas legalmente por intermédio de técnicas especiais de investigação. Não é para menos,
está-se diante de investigações que buscam identificar e ao menos refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modos violentos de manutenção da hegemonia são noticiados regularmente nos mais diversos meios de comunicação
.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros (atualmente cerca de 30 mil pessoas envolvidas) e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como roubos, latrocínios, furtos qualificados, lavagem de capitais, tráfico de drogas, homicídios, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste
.

As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela pugnadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que
os alvos são apontados como os principais líderes da organização criminosa e seus familiares, que atuam em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, todos peças que se demonstram fundamentais na continuidade das práticas criminosas, pertencentes ao mais elevado escalão da estrutura criminosa.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso,
o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa, é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas
.

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado
.
A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza de impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstra elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal
.

Cediço que
organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. Entretanto, a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação
.

[...] Contudo, impende destacar que
a ausência de antecedentes desabonadores de alguns representados não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos
. Não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes violará sobremaneira a ordem pública, colocará a segurança pública em risco, notadamente quando há fortes indícios de que estes agentes tecnicamente primários integram organização criminosa de notável estrutura e atuação neste Estado.

[...] Desta forma,
os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM, que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da referida organização, na prática de diversos crimes, mormente furto qualificado e lavagem de capitais com várias movimentações, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa
. Logo, o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão.
Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário
.

[...] Nesta ordem de ideias,
não há como desconsiderar que a medida cautelar extrema demonstra-se necessária, também, para resguardar a vida e a integridade física de eventuais testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça, sendo, portanto, imprescindível por conveniência da instrução criminal que todos aqueles identificados como membros integrantes desta organização, voltada à lavagem de dinheiro e pratica de outros crimes, tenham suas liberdades temporariamente restringidas, para que sejam imediatamente retirados do convívio social ao menos até que seja desmantelada essa estrutura criminosa
.

[...] Sobre a
contemporaneidade
, à luz do disposto no art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal,
como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, mostra-se evidente, seja por ser um crime permanente (integrar organização criminosa), seja porque os alvos estão inseridos em vários seguimentos da sociedade civil organizada
. Isso reflete não apenas a contemporaneidade, mas também
a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, sobretudo quando sabe-se da dificuldade na produção das provas periciais que subsidia toda a investigação
.

[...] Por derradeiro,
a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto
.

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial e, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados
[...]”.

(Decisão de ID 216608819 – autos n. 1029353-69.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, é certo que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, precisamente como na hipótese em julgamento (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Consoante se extrai dos autos, o
periculum libertatis
se encontra demonstrado pela
necessidade de garantia da ordem pública
, notadamente porque, em primeiro lugar, a função de “
disciplina
” exercida pelo paciente dentro da organização criminosa revela
periculosidade qualificada
, já que o setor disciplinar de uma facção criminosa é o responsável pela aplicação de
punições
— que podem incluir torturas, lesões corporais e até homicídios — contra membros que descumprem as regras internas ou contra pessoas consideradas inimigas da organização. A participação do paciente nesse núcleo, ainda que na condição de integrante e não de líder, demonstra,
a priori
, que ele
não é um agente periférico ou ocasional
, mas alguém que desempenha
função essencial
à manutenção da coesão e do poder coercitivo da facção.

Em segundo lugar
, a organização criminosa investigada — o Comando Vermelho — é descrita nos autos como
estrutura de notável complexidade e enraizamento regional
, com atuação em múltiplos municípios do norte do Estado de Mato Grosso, hierarquia interna bem definida, controle financeiro sistematizado, rede organizada de distribuição de entorpecentes, banco de dados de integrantes, organograma disciplinar interno e estratégias de expansão territorial. A prisão preventiva dos integrantes dessa estrutura,
especialmente daqueles que exercem
funções operacionais relevantes
,
como o paciente
, é
medida necessária
para ao menos
diminuir a capacidade operacional da organização
, conforme reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Trata-se de conjuntura em que
a gravidade concreta decorre da própria estrutura organizacional da facção criminosa
, de sua
capacidade de intimidação difusa
, de seu
poder de corrupção de agentes públicos
e de sua
aptidão para perpetuar práticas delitivas graves
, comprometendo a paz social e a segurança pública em toda a região.

Consoante bem delineado pelo d. juízo
a quo
, portanto, é medida de rigor a
cessação das atividades criminosas perpetradas pela organização criminosa
e a
retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas
, cenário em que eventual liberdade do paciente representaria
risco concreto de retomada das atividades ilícitas
, bem como de
intimidação de eventuais vítimas e testemunhas
, comprometendo a efetividade da persecução penal.

Nessa linha intelectiva, ao contrário do arrazoado pela d. impetrante, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
WERLLYSON FERREIRA GOES
, e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo incólume o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026